Tribunal: TJPA
Processo: 0805496-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805496-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMANUEL NAZARENO DE OLIVEIRA LISBOA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista, especialmente, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do agente, o qual, em tese, praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com violência e agressão a 04 (quatro) vítimas, em sua maioria mulheres, o que, aliado aos demais elementos do caso concreto, demonstra de forma clara uma real possibilidade de voltar a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. Inteligência do art. 312, do CPP. - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e três dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de EMANUEL NAZARENO DE OLIVEIRA LISBOA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c art. 647
[2]
, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
id 3171302
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 17/12/2019, em virtude da suposta prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, inciso II
[3]
, do Código Penal Brasileiro.

Aduz que o paciente é réu primário, tem residência fixa, trabalho lícito e é o único mantenedor financeiro de sua família, bem como que, desde sua detenção provisória, o mesmo já foi contaminado por sarampo e está com seu corpo ainda todo marcado.

Assevera, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação válida, pois o juízo impetrado baseou-se na gravidade abstrata da conduta delitiva imputada ao paciente e no eventual clamor público.

Por fim, a exordial menciona que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois não atendeu aos seus requisitos autorizadores, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata revogação da custódia preventiva, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, em 08/06/2020, arguiu a minha prevenção, porém, tendo em vista o meu afastamento para tratamento de saúde, indeferiu o pleito liminar, determinou a instrução do feito e, por último, a redistribuição do
Writ
para o meu gabinete (
id 3174114
).

Em 10/06/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva teve como fundamento o
modus operandi
do crime, revelador da periculosidade concreta do paciente. Por fim, afirmou que foi designada audiência, por meio de videoconferência, para o dia 23/06/2020, e que, inclusive, vítimas e testemunhas já haviam sido contactadas por meio telefônico para comparecerem ao Fórum (
id 3186742
).

Em 15/06/2020, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
id 3201767
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

VOTO

Inicialmente,
acolho a prevenção
arguida.

In casu
, verifica-se que a impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da falta de fundamentação do decreto preventivo, porém
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

É cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional, extraído do sistema LIBRA, o seguinte:

“(...)

In casu,
presente o fumus comissi delicti, verifico que há necessidade da segregação dos flagranteados nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua potencial periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que os indiciados praticaram, em tese, o crime de Roubo Majorado pelo concurso de agentes, sob grave ameaça, violência e agressão às vítimas, o que denota a audácia dos mesmos e, por conseguinte, demonstra o periculum libertatis
.

O crime supostamente praticado pelos flagranteados torna vulnerável em demasia a sociedade e o clima de insegurança vivido nesta comarca requer a medida de extrema da custódia preventiva dos detidos, para resguardar a ordem pública nos termos do artigo 312 do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva, uma vez que as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública.

Cumpre destacar, ainda, que
os flagrados, soltos, representam risco concreto de abalo à ordem pública, comprometendo-a seriamente, um dos flagrados inclusive já possui condenação por porte de arma de fogo, o que, num primeiro momento, revela sua contumácia e um comportamento voltado a práticas delitivas
, fatores que obstaculizam a concessão de liberdade provisória, impondo a decretação de sua custódia preventiva (...).”
(grifo nosso)

Consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar (
id 3171305
) o que segue:

“(...)

Impende destacar que os requerentes não trouxeram aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca da prisão cautelar, de conseguinte, se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva.

(...)

Não se pode deixar de mencionar, ainda, que
analisando o inquérito policial de fls. 02-49 o modus operandi dos acusados demonstra elevada ousadia dos mesmos que abordava as vítimas em via pública e mais ainda quando as vítimas eram, em sua maioria, mulheres, evidenciando, assim, o periculum libertatis
.

Tais as circunstâncias,
considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais
.

De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos requerentes e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto, INDEFIRO pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, formulado em favor de EMANUEL NAZARENO DE OLIVEIRA LISBOA e JOSE RENAN DOS SANTOS ESPINOSA, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (...).”
(grifo nosso)

Destacam-se, ainda, trechos da última decisão proferida pelo juízo impetrado, extraída dos autos do sistema LIBRA, e que indeferiu pedido de reconsideração da negativa da revogação da prisão preventiva, a saber:

“(...)

Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao fumus comissi delicti, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade restou demonstrada por meio do IPL de fls. 02-49, bem como o Auto de Apreensão e Apresentação do Objeto (fls. 33 dos autos do IPL), o Boletim de Ocorrência Policial (fls. 13) e, ainda, as declarações de vítima e testemunhas
. Logo, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível
para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

(...)

Nesse sentido,
ainda existem indícios de autoria que apontam para os réus como autores do crime
.

(...)

Analisando o caso em apreço, resta claro
pelo modus operandi praticado pelo (a) réu (ré) na execução do crime, qual seja, os réus, em comunhão de desígnios, teriam abordado 04 vítimas, em momentos distintos, agindo de forma violenta e com grave ameaça, em plena via púbica, o que evidencia que a prisão preventiva se faz necessária como forma de acautelar o meio social e, por conseguinte, garantir a ordem pública, haja vista o alto grau de periculosidade dos requerentes
. Portanto, a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas.

(...)

Impende destacar que os requerentes não trouxeram aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca da prisão cautelar (...).

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

De mais a mais,
na data de hoje a instrução processual foi concluída, com a oitiva das testemunhas restantes e interrogatórios dos réus
.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto, INDEFIRO pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, formulado em favor de JOSE RENAN DOS SANTOS ESPINOSA e EMANUEL NAZARENO DE OLIVEIRA LISBOA, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312, do CPP.”
(grifo nosso)

Como se vê,
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, haja vista que a magistrado de piso
, diferentemente do que alega a impetrante, não se resumiu a fazer ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e justificar a segregação no clamor público, mas sim
estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado
.

Nessa perspectiva, além do delito pelo qual o paciente é acusado ser considerado grave (roubo majorado pelo concurso de pessoas), o
modus operandi
empregado pelo mesmo, em companhia de outro acusado, se deu com violência e agressão às vítimas, as quais, em sua maioria, eram mulheres, o que demonstra a audácia dos agentes. Ademais, segundo relatou o juízo impetrado, o paciente, em comunhão de desígnios com outro acusado, teria abordado 04 (quatro) vítimas, em na via plena via pública, de forma violenta.

Logo, observa-se que
não merece reparo a decisão da magistrada singular
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
pois,

além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública
, mormente em virtude da periculosidade da agente e do
modus operandi
utilizado na ação criminosa, o que denota uma real possibilidade de voltar a delinquir.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, haja vista o modus operandi do crime, em tese, praticado, qual seja, roubo a um aparelho celular, com agressão à vítima
, "O réu praticou o delito mediante emprego de violência contra pessoa, pois relato do condutor do flagrante, desceu da motocicleta que conduzia, puxou a vítima pelos cabelos e exigiu a entrega do telefone celular. Em seguida ainda fez ameaças à vítima", ademais, embora tecnicamente primário, consta em sua folha de antecedentes a prática de outros delitos da mesma natureza ainda em apuração, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ, RHC 79.657 / RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16/03/2017) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 27/07/2020